Tribunal: STF
Processo: RE 1266681
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO –MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABLIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA. 
    1. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, reformando parcialmente o entendimento do Juízo em relação à dosimetria da pena, confirmou a condenação pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma, considerada a inconstitucionalidade formal do artigo 4º da Lei nº 13.654/2018. No extraordinário, o recorrente aponta a violação do artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal. Discorre sobre o procedimento legislativo referente à Lei nº 13.654/2018 perante o Senado. Afirma a ausência de nulidade do procedimento, considerada a ausência de prejuízo ao direito de recurso dos senadores.
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:
    A Lei 13654/2018 entrou em vigor no dia 23/4/2018 e, dentre outros pontos, revogou, em seu art. 4°, o inciso I do §2° do art. 157 do CP.
    O Conselho Especial deste Tribunal, nos autos de Incidente de Inconstitucionalidade n. 2018.00.2.005802-5 (Acórdão n. 1134967), em 23/10/2018, apreciou a questão e declarou a inconstitucionalidade formal do art. 4° da lei em comento, com efeitos inter pars e ex nunc, decisão que passou a produzir efeitos a partir da data da publicação da ata e Sessão de Julgamento, a qual ocorreu em 31/10/2018:
    “ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 4° DA LEI 13.654/18. PROCESSO LEGISLATIVO. VÍCIO NA TRAMITAÇÃO DO PROJETO DE LEI NO SENADO FEDERAL.
    I – Da análise da tramitação do projeto de lei que deu origem à Lei 13.654/18, constata-se que houve vício procedimental no Senado Federal, especificamente quanto ao erro na publicação do texto final do PLS n° 149/15 aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que não permitiu o conhecimento da matéria pelos demais Senadores e a eventual interposição de recurso pela apreciação do Plenário.
    II – A supressão de um fase do processo legislativo quanto à revogação do inc. I do § 2° do art. 157 do Código Penal – causa de aumento da pena para o crime de roubo com o emprego de arma que não seja arma de fogo – configura a inconstitucionalidade forma do art. 4° da Lei 13.654/18, por manifesta violação aos arts. 58, § 2°, inc. I, da CF e 91 do Regimento Interno do Senado Federal.
    III – Arguição de inconstitucionalidade julgada procedente. Efeitos inter pars e ex nunc. Maioria” (Acórdão n. 1134967, 2018002005802RI, Relator: VERA ANDRIGHI CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 23/10/2018, Publicado no DJE: 08/11/2018, Pág.: 33).
    Posteriormente, em sede de Embargos de Declaração (Acórdão n. 1165383), o Conselho Especial do TJDFT decotou a modulação de efeitos ex nunc do julgado no supracitado incidente de Arguição de Inconstitucionalidade, publicação do Acórdão que se deu em 15/5/2019.
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso. 
    A par disso, somente pela análise da legislação de regência seria dado concluir de forma diversa, o que é vedado em sede extraordinária. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário. 
    4. Publiquem.
Brasília, 21 de maio de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator